Tribunal: TJES
Processo: 5009217-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009217-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DENISE CABRAL RIBEIRO

AGRAVADO: MARIANA DE FATIMA DE SOUSA MENDONCA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA
DA PESSOA FÍSICA
NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Firmada tal premissa, ao observar os termos do

decisum

recorrido, verifico que o ilustre juízo primevo, em síntese, compreendeu que a agravante não demonstrou a situação de precariedade econômica, sob o fundamento de que “se limitou a juntar comprovantes de rendimentos” e que “análise para concessão ou não da gratuidade não está adstrita ao rendimento mensal, mas à existência ou não de patrimônio – inclusive de disponibilidade financeira imediata – até mesmo para se averiguar se o caso seria de concessão integral, concessão parcial, ou de não concessão da gratuidade”.
Entretanto, em meu sentir, tal fundamentação não é apta a mitigar a presunção que milita em prol da requerente, ademais, o extrato de pagamento de id. 9008380 dos autos originários demonstram que a agravante percebe o valor aproximado de R$ 1.268,00 (mil e duzentos e sessenta e oito reais) a título de pensão por morte.

3.
Ora, não há nenhum outro documento ou elemento nos autos capazes de comprovar que, atualmente, a recorrente (pessoa física) possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Assim, r
episo, tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica milita em seu favor, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem a possibilidade do postulante de arcar com as despesas.

4.
Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5009217-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DENISE CABRAL RIBEIRO

AGRAVADO: MARIANA DE FATIMA DE SOUSA MENDONCA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
DENISE CABRAL RIBEIRO
contra a r. decisão de id. 46096779 (dos autos originários) que, nos autos dos Embargos à Execução de Título Extrajudicial opostos por ele em face de
MARIANA DE FÁTIMA DE SOUSA MENDONÇA
,

indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso (id 9008057) alegaram, em síntese, que faz jus a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Por meio da decisão de id. 9070451
deferi
em parte o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5009217-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DENISE CABRAL RIBEIRO

AGRAVADA: MARIANA DE FATIMA DE SOUSA MENDONCA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
DENISE CABRAL RIBEIRO
contra a r. decisão de id. 46096779 (dos autos originários) que, nos autos dos Embargos à Execução de Título Extrajudicial opostos por ele em face de
MARIANA DE FÁTIMA DE SOUSA MENDONÇA
,

indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso (id 9008057) alegaram, em síntese, que faz jus a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, em síntese, compreendeu que a agravante não demonstrou a situação de precariedade econômica, sob o fundamento de que “se limitou a juntar comprovantes de rendimentos” e que “análise para concessão ou não da gratuidade não está adstrita ao rendimento mensal, mas à existência ou não de patrimônio – inclusive de disponibilidade financeira imediata – até mesmo para se averiguar se o caso seria de concessão integral, concessão parcial, ou de não concessão da gratuidade”

Entretanto, em meu sentir, tal fundamentação não é apta a mitigar a presunção que milita em prol da requerente, ademais, o extrato de pagamento de id. 9008380 dos autos originários demonstram que a agravante percebe o valor aproximado de R$ 1.268,00 (mil e duzentos e sessenta e oito reais) a título de pensão por morte.

Ora, não há nenhum outro documento ou elemento nos autos capazes de comprovar que, atualmente, a recorrente (pessoa física) possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Repiso, tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica milita em seu favor, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem a possibilidade do postulante de arcar com as despesas.

Desta forma, é de se notar que nos autos de origem inexistem elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração prestada pela recorrente, o que corrobora, em meu sentir, o pedido de deferimento da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO

ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pela parte recorrente nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.